Tribunal: TJES
Processo: 5002628-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002628-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PAULO DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÕES NÃO AUTORIZADAS DE EMPRÉSTIMOS E SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais com fundamento em descontos indevidos, movimentações fraudulentas e contratações não autorizadas de empréstimos e serviços, na conta corrente do autor. O pedido inicial incluiu: o ressarcimento dos valores descontados, o cancelamento de contratos não reconhecidos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante demonstrou a inexistência de irregularidades nos descontos realizados, nos contratos firmados e nas movimentações denunciadas pelo autor; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de regularidade das contratações enseja responsabilidade civil objetiva, com a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º).

4. A relação entre as partes é regida pelas normas consumeristas, dado que o autor se enquadra como consumidor e o banco como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Instituições financeiras devem garantir a segurança das operações realizadas em contas bancárias, sendo o risco decorrente de fraudes por terceiros caracterizado como fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

5. O banco apelante não produziu prova suficiente para comprovar a regularidade das contratações ou que o autor tenha autorizado os descontos e movimentações questionados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (art. 6º, VIII, CDC).

6. Restou configurado o dano moral, pois os descontos indevidos, somados à má prestação do serviço, geraram transtornos e aflições que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, afetando a confiança e segurança esperadas na relação de consumo.

7. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c pedido indenização por danos morais” proposta por PAULO DE JESUS SOUZA, ora Apelado, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora Apelante, por meio da qual o primeiro aduz ter enfrentado problemas em sua conta corrente, como descontos indevidos, movimentações fraudulentas e empréstimos desconhecidos. À vista disso, requer o ressarcimento dos descontos realizados, o cancelamento de contratos não autorizados e a indenização por danos morais.

Pela sentença de id 10546336, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para obrigar a Apelante a ressarcir os descontos realizados na conta do recorrido, cancelar os seguros, o título de capitalização e outras modalidades lançadas em nome do Apelado sem solicitação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco Apelante interpôs recurso de apelação (id 10546338), por meio do qual alega, em síntese, a legalidade da contratação dos empréstimos em nome do Apelado e, por este motivo, inexiste dano de ordem moral a ser indenizado ao Apelado.

Apesar de intimado (id 10546342), o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002628-59.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PAULO DE JESUS SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c pedido indenização por danos morais” proposta por PAULO DE JESUS SOUZA, ora Apelado, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora Apelante, por meio da qual o primeiro aduz ter enfrentado problemas em sua conta corrente, como descontos indevidos, movimentações fraudulentas e empréstimos desconhecidos. À vista disso, requer o ressarcimento dos descontos realizados, o cancelamento de contratos não autorizados e a indenização por danos morais.

Pela sentença de id 10546336, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais para obrigar a Apelante a ressarcir os descontos realizados na conta do recorrido, cancelar os seguros, o título de capitalização e outras modalidades lançadas em nome do Apelado sem solicitação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco Apelante interpôs recurso de apelação (id 10546338), por meio do qual alega, em síntese, a legalidade da contratação dos empréstimos em nome do Apelado e, por este motivo, inexiste dano de ordem moral a ser indenizado ao Apelado.

Apesar de intimado (id 10546342), o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise da existência, ou não, da responsabilidade civil e dever de indenizar do Apelante em relação ao Apelado pelos prejuízos que este narra em sua petição inicial.

O Apelado sustenta, em sua causa de pedir, que enfrentou problemas em sua conta corrente nº 0013003447-6 geradas pela incidência de ferramenta denominada “trava”, bem como percebeu descontos realizados pelo Banco Apelante sob a justificativa de de contrato de seguro, o qual alega desconhecer.

Ademais, afirma o recorrido que a gerente da sua conta, funcionário do Banco Apelante, informou que não obteve êxito na “retirada da trava” nem no cancelamento do seguro, sugerindo ao Autor o cancelamento da conta e abertura de uma nova, a fim de solucionar os problemas, de modo que a conta corrente nº 0013003447-6 foi encerrada e aberta a conta nº 130042703.

Em continuidade, o Apelado relata que começou a receber ligações do banco Réu sobre um suposto empréstimo em aberto, o qual desconhece e, ao procurar sua gerente, foi informado que não havia empréstimos registrados, que suas contas estavam regulares e que as ligações poderiam ser uma fraude, sendo orientado a ignorá-las. Contudo, ao buscar informações em outra agência, descobriu a existência de vários empréstimos e movimentações, além de duas contas desconhecidas.

Por sua vez, o Banco Apelante alega a legalidade de contratação de empréstimo na conta nº 000130043137 em nome da razão social do Apelado, de modo que inexiste cobrança indevida e, por conseguinte, dano moral a ser indenizado.

Sobre o contexto dos autos, sobreleva salientar que, o Apelado e Apelante se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, então, as regras consumeristas prevista neste diploma.

Com efeito, o artigo 14,
caput
do CDC consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do negócio, na qual este responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor de serviço somente será elidida se comprovado que o defeito inexiste, ou decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (artigo 14, § 3.º do CDC).

Isto porque, como cediço, as atividades bancárias consistem em serviço peculiar que pressupõe justamente a confiança de seus usuários na segurança das operações financeiras.

Assim, a proteção contra atuação de terceiras pessoas é conduta ínsita ao próprio serviço prestado, cuidando-se, portanto, de fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras.

Na hipótese, a contratação de empréstimo alegada pelo Apelante, como bem se observa do documento de id 10546316, apresenta titulação de “Comprovante de Contratação da Renegociação de Dívida” e não consta nenhuma assinatura ou autenticação lavrada pelo autor. Registra-se que, sobre o empréstimo, essa é a única prova produzida pelo recorrente.

Nesse sentido, o Apelante não logrou êxito em produzir prova cabal apta a rechaçar as alegações autorais, sobretudo diante da verossimilhança das alegações autorais à luz da prova constante produzida nos autos pelo recorrido.

Portanto, ressaindo dos autos a inexistência de prova acerca da contratação de serviços pelo Apelado, ônus que incumbia ao Apelante, conforme delineado alhures, a irresignação recursal não merece acolhida.

Neste contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo

Primevo, cujas acuradas considerações tecidas pelo magistrado
a quo
trago nas razões de decidir deste voto, em breve excerto colacionado a seguir,
in verbis:

“Analisando os autos, constato que o fato da autora possuir uma conta jurídica e mesmo ter tido bloqueio junto da mesma são fatos incontroversos, ante a ausência de resistência nestes aspectos.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor ou as excludentes de sua responsabilidade.

Firmadas estas premissas, da análise do conjunto probatório carreado à inicial de ID nº 11945479, forçoso concluir que assiste razão ao autor. Isto porque, restou demonstrado através dos documentos: 1) Declaração subscrita pelo Autor e recebida pelas funcionárias da Requerida, Fernanda Bertollo (Gerente Geral) e Larissa Kelly de O. Lima (Gerente de Atendimento) datada de 15/01/2022 (ID nº 11945826); 2) Contrato nº 00333944300000018690, atrelado à conta corrente nº 00013003447-6 (ID nº 119455833, fl. 01); 3) Contrato nº 00333944300000018130, atrelado à conta corrente nº 00013003447-6 (ID nº 119455833, fl. 02); 4) Contrato de Renegociação de dívida nº 00333944300000021410, atrelado à conta corrente nº 000130043137 (ID nº 11945834), relacionado aos contratos de nº: 3944-660000277550, 3944-660000354970, 3944-660000391020 e 300000018970; 5) BU nº 46753933, registrado em 06/01/2022 (ID nº 11945839); 6) áudios de ID’s de nº 11945996, 11946515, 11946522, 11946525, 11946527, 119465081194602 o erro do requerido.

Revela-se da análise destas provas acima mencionadas que o banco requerido procedeu bloqueio na conta do requerido em razão da necessidade de cobrança de eventual débito dos mesmos, e vindo a receber somente após o pacto de novo contrato.

Inobstante isso, constato dos áudios que mesmo após a “solução do problema”, foram realizadas novas cobranças de forma insistente, demonstrando, assim, que somente liberaram o bloqueio inicialmente da conta mediante o pacto de novo contrato, o que é vedado, uma vez que caracteriza compelimento de recebimento da dívida.

Deste modo, enseja o dever de reparar o dano, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto existe na própria coisa, in re ipsa, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”. (in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).[...]”

No que tange ao dano moral, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Apelada pela falta de informação adequada pelo Apelante e pelos descontos de serviços não solicitados, o que ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Veja-se o entendimento da jurisprudência pátria:

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS – APELAÇÃO - Sentença de procedência – Empréstimos não autorizados pelo correntista – Alegações de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros que não ilide a responsabilidade objetiva do banco réu, a quem incumbia comprovar que fora o autor quem realizou os empréstimos e os saques – Restituição dos valores dos quais o autor fora despojado e inexigibilidade do débito que devem ser mantidos – Dano moral configurado, porquanto prescinde de comprovação, decorrendo in re ipsa – Valor arbitrado que se mostra adequado para cumprir com o objetivo, além de estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade –Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 10391654420168260562 SP 1039165-44.2016.8.26.0562, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/05/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2018)

Para a fixação do
quantum
do dano moral indenizável, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Considerando os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a situação fática dos autos, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra adequado.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por corolário, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria.